Tribunal: TJSP
Processo: 0009186-08.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009186-08.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JAMES ANDERSON MENDES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009186-08.2019.8.26.0026 -Voto no 32035
2
Voto:
32035
Agravo em Execução: 0009186-08.2019.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução:
Numeração única
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
James Anderson Mendes dos Santos
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão, proferida
em 18 de outubro de 2019, que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto a James Anderson Mendes dos Santos (fls. 35/36).
Almeja cassação da respeitável decisão
por ausência de mérito, tendo em vista que se trata de infrator
reincidente e contumaz em crimes patrimoniais graves, além de
participar de associação criminosa. Aduz, ainda, que o agravado ostenta
longa pena a cumprir (18 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão), com
término previsto apenas para 08/07/2035. Destarte, sustenta a
necessidade de que permaneça por maior período no regime fechado,
para melhor assimilação da terapêutica penal. Subsidiariamente, requer
a prévia realização de exame criminológico (fls. 01/15).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 54/59), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 61) e parecer da douta Procuradoria-Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009186-08.2019.8.26.0026 -Voto no 32035
3
Justiça, opinando pelo provimento do reclamo recursal (fls. 73/78).
É o relatório.
O agravado cumpre pena total de 18
(dezoito) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão, pela prática de
diversos crimes de estelionato (cinco estelionatos majorados, três
estelionatos simples e uma associação criminosa), com término previsto
para 8 de julho de 2035 (fls. 20/23).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(cumprimento da pena, no regime anterior, pelo tempo mínimo de 1/6 e,
caso hediondo o crime, 2/5, se primário, e 3/5, se reincidente) e subjetivo
(ostentar bom comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a
realização de exame criminológico).
A insurgência recursal restringe-se à
ausência de requisito subjetivo.
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais constituem
etapa prévia para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a análise
do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de bom
comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009186-08.2019.8.26.0026 -Voto no 32035
4
nas peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada
em elementos concretos a indicar a necessidade, pode-se determinar a
realização de exame criminológico.
Reiterativa a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PROGRESSÃO.
EXAME CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
439/STJ. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em consenso, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
entende que o exame criminológico constitui um
instrumento útil para a formação da convicção do
magistrado, servindo como balizamento acerca dos
riscos de colocar um condenado em contato amplo
com a sociedade, não se podendo reconhecê-lo
como constrangimento ilegal, pois é uma avaliação
feita por meio de entrevista, sem qualquer ofensa
física ou moral (Súmula no 439/STJ). 2. A decisão
arrimada no fato de que o atestado de boa conduta
carcerária
do
apenado
é
insuficiente,
determinando o prévio exame pericial para
demonstrar
o
preenchimento
do
requisito
subjetivo, constitui motivação inidônea, violando o
art. 112, § 1o, da Lei no 7.210/84. 3. Ordem
concedida para restabelecer o decisum do Juízo da
Vara das Execuções Penais.” (STF, 5a Turma, HC no
174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera Macabu, DJe
03.05.2011)
O agravado possui bom comportamento
carcerário (fls. 19), mas é insuficiente para aferição do mérito, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009186-08.2019.8.26.0026 -Voto no 32035
5
excepcionalidade do caso.
Verifica-se, pelo Boletim Informativo, a
necessidade de prévio exame criminológico.
O reeducando, em que pese não possuir
histórico prisional desabonador, cometeu diversos crimes de estelionato,
o que lhe rendeu uma pena significativa, demonstrando ser contumaz na
prática deste delito, o que significa grande chance de reiteração quando
voltar à sociedade.
A
situação
peculiar
exige
maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-se,
portanto, necessário o exame criminológico, para melhor análise do
requisito subjetivo, e, sobretudo, para se verificar a possibilidade, em
tese, de reiteração criminosa.
Contudo,
tendo
em
vista
que
o
agravado já se encontra em regime semiaberto desde outubro de 2019 e,
até o momento, não há qualquer notícia de conduta desabonadora, deve
aguardar a realização do exame criminológico em regime semaiberto.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
determinar a submissão do agravado a exame criminológico, cujo laudo,
após juntado aos autos, deverá ensejar nova decisão do r. Juízo a quo
acerca da progressão ao regime semiaberto, devendo o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009186-08.2019.8.26.0026 -Voto no 32035
6
aguardar a realização do exame em regime semiaberto.